Tribunal: TJSP
Processo: 7005601-19.2018.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005601-19.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PAULO CESAR DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo Ministerial tão somente para submeter o
agravado ao exame criminológico complementar a ser realizado por médico
psiquiatra. Após, deverá o Juízo a quo tornar a examinar o pedido de progressão
ao regime semiaberto. Comunique-se, expedindo-se o necessário. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005601-19.2018.8.26.0071 -Voto no 42328
2
VOTO No 42328
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7005601-19.2018.8.26.0071
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: PAULO CESAR DOS SANTOS
COMARCA: BAURU/SP 1.a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra a decisão de fls. 45/45 verso,
proferida pelo MM. Juiz de Direito DA 1.a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Bauru/SP, Dr. Davi Marcio Prado Silva, proferida nos autos de
execução n.o 507.349, que deferiu pedido de progressão ao regime semiaberto
ao sentenciado.
Esclarece que o reeducando, reincidente, cumpre
pena no total de quarenta e dois anos de reclusão, pela prática de crimes de
homicídio qualificado, havendo ele sido agraciado com a progressão ao regime
semiaberto, por entende o Magistrado, que ele já resgatou o lapso temporal
exigido, mantém bom comportamento carcerário, bem como levando em conta
demais informações dando conta do preenchimento do requisito subjetivo.
Observa que não obstante o agravado tenha
cumprido o lapso temporal necessário, cumpre pena pelo cometimento do
crime de homicídio qualificado, com término previsto somente para o ano de
2042,o que denota a sua latente periculosidade, apresentando ainda um
passado prisional conturbado, marcado por três faltas graves cometidas entre
2004 e 2008 e uma de natureza média, além do que, o exame criminológico
realizado, resultou em conclusão duvidosa, posto que não deixou clara a
possibilidade de o sentenciado voltar a delinquir, notadamente, porque não
consta laudo médico psiquiátrico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005601-19.2018.8.26.0071 -Voto no 42328
3
Sustenta que a ausência de avaliação psiquiátrica,
prejudicou a aferição das condições pessoais do sentenciado para o gozo do
benefício executório, não servindo, pois, de elemento probatório.
Requer o conhecimento e provimento do presente
agravo, para que seja reformada a r. decisão combatida, determinando-se o
retorno do sentenciado ao regime fechado para, em momento oportuno, avaliar-
se novamente o requisito subjetivo para fins de progressão ao regime
semiaberto (fs. 49/59)
Contraminutado o recurso pela defesa (fls. 65/70
verso), a decisão recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 71).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 75/88, opinou pelo provimento do agravo ministerial a fim de
que seja reformada integralmente a r. decisão combatida.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o reeducando cumpre pena
total de quarenta e dois anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio
qualificado, tendo iniciado o desconto no dia 29 de setembro de 2000, com
término previsto para o dia 28 de setembro de 2030 (fls. 25/27 verso).
Por decisão proferida no dia 1.o de outubro de 2019
o sentenciado foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, por
entender o Magistrado, preenchido os requisitos legais (fls. 45/45 verso).
O recurso merece ser parcialmente provido.
No caso sub examine, há avaliação técnica
realizada por psicólogo e assistente social, a qual, contudo, não se mostra
suficiente, de modo que, em que pese o sentenciado ter cumprido o requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005601-19.2018.8.26.0071 -Voto no 42328
4
objetivo, no presente caso, não ficou demonstrado o preenchimento do
requisito subjetivo a ensejar a pretendida progressão de regime.
O delito praticado pelo ora reeducando, (homicídio
qualificado), crime hediondo e a longa pena que tem a cumprir, com término
previsto somente para o ano de 2030 estão a sugerir a necessidade de maior
cautela para a concessão da benesse postulada.
Não se pode olvidar que o requisito subjetivo é
caracterizado pelo elemento de ordem social, levando-se em consideração a
reintegração de indivíduo que praticou delitos graves.
Com efeito, em sede de execução penal, o
princípio que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida - se o
condenado pode ou não obter o benefício-deve ser resolvido em favor da
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a
ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial,
cuja argumentação adoto na íntegra. Tampouco
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar
apenas a submissão do condenado à rígida disciplina da
prisão, mas inadequado para justificar possa 'vivenciar o
regime semi-aberto, onde a vigilância é branda mas
exige-se enorme autodisciplina' como destacado na r.
decisão agravada.” (TACRIM-SP
Ag. Execução n.o
1.397.777/5 - 7a Câmara Rel. Souza Nery julg. em
27.-5.2004 ).
Destarte, diante das peculiaridades do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005601-19.2018.8.26.0071 -Voto no 42328
5
concreto, não obstante tenha sido realizada perícia por assistente social e por
psicólogo, entendo a necessidade da complementação do referido exame,
havendo a necessidade de realização de exame psiquiátrico, de forma a
complementar a perícia, para aferição, com a devida segurança, do mérito do
sentenciado quanto ao requisito subjetivo, porquanto não pode haver dúvidas
quanto à possibilidade de progressão.
Ante ao exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo Ministerial tão somente para submeter o agravado ao exame
criminológico complementar a ser realizado por médico psiquiatra. Após,
deverá o Juízo a quo tornar a examinar o pedido de progressão ao regime
semiaberto. Comunique-se, expedindo-se o necessário.
WALTER DA SILVA
Relator